Tribunal: TJPA
Processo: 0887260-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887260-22.2022.8.14.0301

APELANTE: SERGIO RICARDO MENEZES CHENE, GLICIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA

APELADO: RAIMUNDO NONATO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0887260-22.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: Glícia Luciana White Dias Miranda e Sérgio Ricardo Menezes Chêne

RECORRIDO
: Raimundo Nonato Moreira

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e contradição. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da documentação que comprovaria a hipossuficiência econômica dos embargantes;

(ii) se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relativos à ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, destacando a inexistência de elementos objetivos suficientes para a concessão do benefício.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação das provas.

5. A tentativa dos embargantes de utilizar os aclaratórios para reavaliar o conjunto probatório configura desvio da finalidade legal do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0887260-22.2022.8.14.0301,

Recorrente: Glícia Luciana White Dias Miranda e Sérgio Ricardo Menezes Chêne,

Recorrido: Raimundo Nonato Moreira.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator, que integra este acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Glícia Luciana White Dias Miranda e Sérgio Ricardo Menezes Chêne, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de id 28636893, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes no bojo da Apelação Cível n.º 0887260-22.2022.8.14.0301.

A decisão recorrida, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, fundamentou-se na ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência econômica dos embargantes, mesmo diante da juntada de alguns documentos, concluindo que não restou demonstrada a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, o que inviabilizaria a concessão do benefício.

Em suas razões (id 28866734), os embargantes alegam, em síntese:

(i) que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao deixar de analisar diversos documentos que comprovam a hipossuficiência econômica do casal, tais como a carteira de trabalho do embargante Sérgio Ricardo, extratos bancários com saldos irrisórios, documentos relativos à microempresa da embargante Glícia e declarações de ausência de rendimentos;

(ii) que há contradição no julgado ao afirmar que o Sr. Sérgio Ricardo ainda possuiria vínculo com a empresa Delta Publicidade S/A e com a Prefeitura de Belém, sendo que os autos contêm documentos oficiais que demonstram o encerramento de tais vínculos antes do ajuizamento da ação;

(iii) que o acórdão não enfrentou os elementos probatórios apresentados, limitando-se a conclusões genéricas, o que comprometeria a coerência e a justiça da decisão proferida;

(iv) que os vícios apontados justificam a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com a concessão do benefício da gratuidade judiciária aos recorrentes.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a hipossuficiência dos embargantes e deferindo-se o benefício da gratuidade da justiça, com o consequente processamento da apelação independentemente do recolhimento das custas recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva e formalmente adequada, razão pela qual devem ser conhecidos.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

A controvérsia trazida nos presentes aclaratórios diz respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos ora embargantes, sob o fundamento de ausência de prova documental idônea que demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do benefício quando há impugnação específica e ausência de documentação comprobatória eficaz, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Neste contexto, os embargantes alegam que o julgado teria incorrido em omissão e contradição por não ter examinado, de forma expressa, os documentos juntados aos autos, os quais, segundo sustentam, comprovariam a inexistência de vínculo empregatício e a condição de necessidade econômica.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O acórdão recorrido apreciou devidamente o conjunto probatório então existente nos autos e, com base na fundamentação apresentada, concluiu pela insuficiência das provas para deferir o benefício da gratuidade da justiça, ressaltando a ausência de comprovação específica de renda e de elementos objetivos que demonstrassem, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência.

Ainda que os embargantes tenham reiterado argumentos e trazido novos documentos em sede de embargos de declaração, o que se pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, o que extrapola os estreitos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, inexiste omissão ou contradição relevante a justificar o manejo dos aclaratórios. O que os embargantes pretendem, na verdade, é obter a reforma do julgado mediante nova valoração da prova, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025